Tribunal: CARF
Processo: 11128.003004/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S3-C3T2
Processo no 11128.003004/2009-76
Recurso
Voluntário
3302-002.464 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
27 de abril de 2023
Resolução no
Sessão de
Assunto
MULTA - CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Recorrente
Interessado
PLAJAX IND E COM DE PLASTICOS LTDA
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
processo no CARF até decisão definitiva do processo no 10646.720084/2012-10.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa PLAJAX IND E COM DE
PLÁSTICOS LTDA, CNPJ no 45.341.526/0001-73, para a exigência das multas do
controle administrativo de 30% sobre o valor aduaneiro pela importação das
mercadorias sem a correspondente licença de importação e da multa regulamentar de
1% sobre o valor aduaneiro dos produtos pela sua classificação incorreta, além das
diferenças a título do PIS/Pasep- Importação e da Cofins-Importação, lançados com os
acréscimos da multa proporcional de 75% e juros de mora, tudo em decorrência da
reclassificação fiscal das mercadorias importadas.
Discorre o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) responsável pelo
lançamento que os produtos importados por meio da Declaração de Importação (DI) de
no 04/0583417-3, registrada em 17/06/2004, tiveram amostras das mercadorias colhidas
para exame, cujo resultado da análise encontra-se descrito no laudo da Fundação de
Desenvolvimento da UNICAMP - FUNCAMP de no 2213.01, de 19/08/2004, que
concluiu se tratar de"Poli(Propileno/Etileno), sem carga inorgânica, na forma de
pedaços irregulares, pigmentados nas cores branca, vermelha e marrom.". O
contribuinte descreveu a mercadoria como "Polipropileno a granel" e a classificou na
NCM 3902.10.20, todavia, a Fiscalização, com esteio no laudo técnico em epígrafe,
Fl. 156
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.1123.17083.LPJ4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.1123.17083.LPJ4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003004/2009-76
bem como nas Regras Gerais para Interpretação (RGI) do Sistema Harmonizado de
números 01 e 06, e a Regra Geral Complementar (RGC) de número 01, adotou como
correta a classificação fiscal na NCM 3902.30.00. Disserta em seguida o AFRFB
autuante acerca das razões técnicas que urdiram seu entendimento e conclui (fl.12), in
verbis:
"Segundo o Laudo de Análises FUNCAMP n ° . 2213.01, de 19/08/2004, não se trata
de, conforme descrito e classificado pelo importador, mas trata-se efetivamente de
Poli(Propileno/Etileno), um Copolímero de Propileno, em forma primária. Conforme
acima explicado, Polipropileno é um Polímero formado por apenas um MERO, ou seja,
apresenta uma cadeia monomérica formada apenas de moléculas de Propileno, enquanto
que o Laudo nos informa que o produto analisado é um Poli(Propileno/Etileno), um
Copolímero de Propileno, ou seja, um Copolímero formado por uma cadeia de
moléculas de Propileno e Etileno, com predominância de Polipropileno.
Portanto, não se tratando de Polipropileno, não pode ser classificado no código NCM
3902.10.20, conforme declarado pelo importador, mas no código NCM 3902.30.00,
especifico para os Copolímeros de Propileno.
Portanto à luz dos textos das posições, subposições, itens e subitens da TEC, e ainda de
acordo com as Regras Gerais 1, 6 e RGC-1 de Interpretação do Sistema Harmonizado,
classifica-se o produto declarado na adição 001 no código NCM 3902.30.00 da TEC."
No que cinge à falta de licenciamento de importação, inicialmente a Autoridade Fiscal
aponta a Portaria de no 17, de 01/12/2003 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior - MDIC, notadamente o disposto em seus artigos 6o, 9o, 10o e 11o,
afirmando que os produtos enquadrados nesta NCM se sujeitam ao licenciamento não
automático pelo DECEX, conforme tela do SISCOMEX em anexo, e, uma vez que
inexiste a correspondente Licença de Importação - LI, está configurada a infração
capitulada no art. 633, II, do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro de 2002).
Aduz que não se aplica o Ato Declaratório Normativo de no 12/1997 da Coordenação
Geral de Tributação - COSIT, uma vez que o produto importado foi incorretamente
descrito pelo importador.
Foi aplicada também a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro das mercadorias
pela sua classificação incorreta. A mudança de classificação fiscal gerou ainda valores
devidos a título do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, lançados com os
acréscimos da multa proporcional de 75% e juros de mora, uma vez que a imposição das
penalidades em apreço findou por majorar o ICMS devido, exação esta que compunha a
base de cálculo das contribuições sociais em testilha à época.
Anexou os documentos de fls.42/64. Cientificado via postal, o Contribuinte apresentou
a contestação de fls.71/79, argumentando, em síntese que incorreu em erro ao classificar
as mercadorias, todavia, trata-se de mero erro material escusável. Aduz que ao equívoco
em tela não pode ser atribuída qualquer conduta dolosa de sua parte, notadamente
quando acabou por recolher um montante a título do Imposto de Importação maior do
que o devido. Sustenta que em situações onde resta caracterizada a ocorrência de erro de
fato, é pacífico o entendimento do Conselho de Contribuintes determinando a correção
do erro e a consequente homologação de compensação. Transcreve jurisprudência e
assevera que deve ser considerado ainda as proximidades entre a classificação que
adotou e a correta, razão pela qual, uma vez caracterizada tal situação, devem ser
afastadas as penalidades impostas pelo presente Auto de Infração.
Argumenta que a multa de 30% em face da ausência de licença de importação não deve
prosperar uma vez que no Auto de Infração não declina em qual instrumento consta a
obrigatoriedade de licenciamento para tais mercadorias, limitando-se a informar que
trata-se "de produto sujeito a Licenciamento não Automático pelo DECEX, conforme
relacionado no módulo de Tratamento Administrativo do SISCOMEX (vide ́print ́em
anexo." Discorre que não se pode admitir, em respeito ao princípio da tipicidade
cerrada, a imposição de penalidade sem declinar minuciosamente os elementos que
compõem a infração.
Fl. 157
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.1123.17083.LPJ4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.1123.17083.LPJ4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003004/2009-76
Afirma ainda que em consulta ao módulo de Tratamento Administrativo do
SISCOMEX, realizado em 29/05/2009, não consta ali tratamento administrativo para a
NCM no 3902.30.00, não constando ainda tal NCM da "Relação de Produtos Sujeitos a
Licenciamento não Automático e seus Respectivos Órgãos Anuentes - Abril 2009",
publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Proclama que a
matriz legal da infração em testilha é o art.169 do Decreto-Lei no 37/66, que em seu
texto menciona "Guia de Importação ou documento equivalente", ao passo que o
Decreto no 4.543/2002 refere-se a "licença de importação ou documento de feito
equivalente", e, dada a distinção de tais documentos, estaria-se afrontando o art.97 do
CTN.
Preconiza ainda que é plenamente aplicável o Ato Declaratório de no 12/1997 no caso
vertente por estarem presentes todos os requisitos ali elencados. Em outro tópico,
insurge-se contra a exigência dos PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação,
aduzindo que com a expurgação das multas estas restarão indevidas e que, mesmo que
assim não ocorra, não pode o AFRFB aventar-se sobre questões atinentes ao ICMS na
composição da base de cálculo de tais contribuições, por lhe faltar competência legal
para tanto. Hostiliza, ainda, a exigência de multa proporcional e juros de mora, que
apenas seriam devidos em caso de falta de recolhimento dos tributos, o que não ocorreu
efetivamente.
Postula que o valor de indébito oriundo do recolhimento do Imposto de Importação com
a incidência de uma alíquota maior do que a que é aplicável em razão da nova
classificação seja compensado para com o PIS/Pasep-Importação e para com a Cofins-
Importação, nos termos do art. 49 e 54 da IN SRF no 900/2008.
Encerra requerendo que sejam acolhidos os seus pleitos, cancelando-se o Auto de
Infração. Anexa os documentos de fls.86/128.
Em síntese, é o relatório.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/POA, mediante o acórdão no 10-66.650, julgou parcialmente
procedente a impugnação, em síntese: pela manutenção da penalidade aplicada em razão do erro
na classificação fiscal, e pela exclusão da cobrança de PIS-Importação e Cofins-Importação, bem
como da Multa do Controle Administrativo de 30% por falta de Licença de Importação.
Após, a 8a Turma da DRJ/REC, em 17 de abril de 2019, mediante Acórdão 11-
62.318, re-ratificou o acórdão proferido informando que os débitos relativos às contribuições
incidentes sobre a operação de importação foram incluídas em um parcelamento pelo
contribuinte, e por tal razão, não fazem parte do litígio, mantendo-se a temática do processo
administrativo somente sobre as multas aplicadas.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, tempestivo, no qual se limita a
defender que agiu de boa-fé no equívoco cometido quanto à classificação da multa, e que a
cobrança enseja afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, posto o fundamento
de validade da norma que é o sentido de justiça, sendo as multas aduaneiras desarrazoadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Fl. 158
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.1123.17083.LPJ4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.1123.17083.LPJ4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003004/2009-76
A controvérsia reside na aplicação de multa, em razão do erro de classificação
fiscal de produtos importados pelo contribuinte, ensejando a cobrança da diferença de tributos e
a multa no valor de 1% da importação, além da multa de 30% de importação sem licença
específica.
Entendo, de antemão, que o presente processo administrativo deve ser sobrestado,
tendo em vista a relação de prejudicialidade existente com o principal, processo administrativo no
10646.720084/2012-10.
Segundo Dinamarco, a prejudicialidade é uma relação entre duas ou mais
situações jurídicas, consubstanciada na influência que o julgamento da causa prejudicial poderá
ter sobre o da prejudicada, com a extensão dos efeitos da sentença – e não a autoridade da coisa
julgada, a todos envolvidos nas referidas situações.
Ou seja, se há correlação entre as situações jurídicas, não há que se limitar a
relação de prejudicialidade pela diferenciação entre o processo administrativo fiscal e o processo
judicial. O desenvolvimento lógico da afirmativa se dá pela direta influência da temática
debatida entre um e outro, partindo-se tão somente dela, e não do instrumento pelo qual ela é
disposta.
Considerando respectiva relação de prejudicialidade no presente julgamento, sem
que tenha sido analisado o processo que contém a autuação de origem da aplicabilidade da multa
supramencionada, proponho sobrestamento do feito, até a definitividade do Processo
Administrativo no 10646.720084/2012-10.
Posteriormente, que os autos retornem a essa relatora para prosseguimento do rito
processual.
É como voto.
Fl. 159
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.1123.17083.LPJ4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP27.1123.17083.LPJ4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 04/10/2023 17:42:38 por Flavio Jose Passos Coelho.

Documento assinado digitalmente em 04/10/2023 17:42:38 por FLAVIO JOSE PASSOS COELHO e Documento
assinado digitalmente em 29/09/2023 20:50:43 por MARIEL ORSI GAMEIRO.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 27/11/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP27.1123.17083.LPJ4

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
342C08DD9FE7BEE9ACB49D8C689306807485659EA7A1D7AA79FD3BBE91B5044A
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11128.003004/2009-76. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.